Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. RECEPTAÇÃO. CARTÕES DE CRÉDITO E FOLHA DE CHEQUE. VALOR ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, por cinco vezes, e 330, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a busca pessoal e veicular observou as diretrizes legais; (ii) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de receptação e desobediência; (iii) apurar a possibilidade de desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; (iv) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, talonários de cheque e cartões de crédito não podem ser objeto de receptação, por não ostentarem o valor econômico indispensável à caracterização de crime contra o patrimônio.
4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial adequado é o fechado para a reclusão e o semiaberto para a detenção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o do CP.
9. A substituição da pena corporal em restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu em crimes patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 180 e 330. CPP, artigos 156 e 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245925 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.341/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. STJ, REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025. TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 1992366, 0009247-97.2018.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025. TJDFT, Acórdão 1986793, 0701735-82.2024.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025. TJDFT, Acórdão 1980936, 0713790-34.2020.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 1962036, 0702224-22.2024.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025. TJDFT, Acórdão 1984718, 0708696-97.2023.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.